Tribunal: TJMT
Processo: 1043276-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1043276-83.2020.8.11.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrentes: MARINETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA E OI MÓVEL S.A
Recorridas: MARINETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA E OI S.A
Data do Julgamento: 26/10/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECLAMANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2. In casu, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Não havendo dívida em aberto, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos deve ser mantida.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043276-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINETE CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 667.862.401-78 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECLAMANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

2.

In casu
, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Não havendo dívida em aberto, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos deve ser mantida.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021